Tribunal: STF
Processo: ARE 1342838
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNOCS. VPNI - ART. 14 DA LEI 12.716/2012. ABSORÇÃO PELAS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO (GDPGPE E GDACE). IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS DE NATUREZA VARIÁVEL. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA DES PROVIDAS . 
    1. Apelação e remessa oficial de sentença que julgou procedente a demanda, para determinar que o DNOCS restabeleça o pagamento da "VPNI-Art.14 Lei 12.716/12" nos valores anteriormente percebidos pelos promoventes, abstendo-se de efetuar a absorção da referida rubrica em razão da concessão de gratificações de desempenho.
    2. A GDPGPE (Lei 11.357/2006) e a GDACE (Lei 12.277/2010) constituem vantagens de natureza pro labore faciendo, sendo pagas em pontuação variável, de acordo com os resultados obtidos pelo servidor nas avaliações de desempenho individual e institucional, observado o limite máximo de 100 (cem pontos) e o mínimo de 30 (trinta) pontos, de acordo com os respectivos níveis, classes e padrões. 
    3. Mostra-se descabida a redução da referida VPNI em razão de eventual aumento decorrente das gratificações de desempenho, dada a natureza eminentemente variável de tais vantagens, haja vista que a absorção prevista na regra constante no parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 pressupõe que a majoração remuneratória obtida pelo servidor seja permanente, e não transitória, como no caso das gratificações em comento. 
    4. Precedentes: 08144606820164058100 (Rel. Des. Fed. LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, j. 20/05/2019); 08078098320174058100 (Rel. Des. Fed. EDILSON NOBRE, 4ª Turma, j. 06/04/2018). 
    5. O Supremo, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Manutenção dos critérios de correção monetária definidos na sentença, com base nas disposições do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com a incidência do IPCA-E, em lugar da TR.
    6. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (eDOC 56) 
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 85)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a absorção da VPNI não representou redução nos vencimento dos substituídos, uma vez que a diminuição foi proporcional ao aumento das gratificações. (eDOC 97)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável (Lei 12.716/12) consignou que a absorção da VPNI pelas gratificações de desempenho traria redução nos vencimentos do recorrido.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O cerne da controvérsia consiste em saber se os aumentos decorrentes da concessão de gratificações de desempenho constituem reajuste de remuneração apto a ensejar a absorção da VPNI recebida pelos autores, aposentados/pensionistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS. 
    A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) prevista no Art. 14 Lei 12.716/12 encontra-se disciplinada nos seguintes termos: 
    (...)
    A GDPGPE (Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo) e a GDACE (Gratificação de Desempenho de Cargos Específicos), por sua vez, constituem vantagens de natureza pro labore faciendo, previstas, respectivamente, nas Leis 11. 357 /200 6 e 12.277/2010, sendo pagas em pontuação variável, conforme os resultados das avaliações de desempenho individual e institucional do servidor, observado o limite máximo de 100 (cem pontos) e o mínimo de 30 (trinta) pontos, de acordo com os respectivos níveis, classes e padrões. 
    Nesse caso, entendo que se mostra descabida a redução da referida VPNI em razão de eventual aumento decorrente das gratificações de desempenho, dada a natureza eminentemente variável de tais vantagens, haja vista que a absorção prevista na regra constante no parágrafo único do art. 14 da Lei 12.716/2012 pressupõe que a majoração remuneratória obtida pelo servidor seja permanente, e não transitória, como no caso das gratificações em comento. 
    Entender de modo contrário significaria, a depender do resultado das avaliações, admitir a redução de vencimentos, o que contraria o disposto no art. 37, XV, da CF/88.
    (…)
    Destarte, fazem jus os demandantes ao restabelecimento da VPNI do Art. 14 da Lei 12.716/2012 nos valores anteriormente percebidos, conforme determinou a sentença, devendo ainda o DNOCS abster-se de efetuar a absorção da aludida rubrica em razão de eventuais variações ocorridas no valor das gratificações de desempenho (GDPGPE ou GDACE).” (eDOC 56, p. 3 - 6) (grifos)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). REAJUSTE. SUBSTITUIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. Não há matéria constitucional a ser dirimida em matéria que envolve pretensão de servidor público federal no sentido de reajustar a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), adotando-se como base de cálculo o Adicional de Gestão Educacional (AGE), instituído pela Lei nº 9.640/1998. Precedentes. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 754.217AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7.4.2014) 
    Registre-se que o STF ao apreciar o tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou que “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE 563965 RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11.2.2009, DJe 20.3.2009) 
    Desta forma, verifica-se que o acórdão recorrido ao assegurar a irredutibilidade de vencimento, encontra-se em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 56, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente